Tribunal: TJDFT
Processo: 0718276-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718276-92.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A APELADO: FACILIT CURSOS E TREINAMENTOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Gran Tecnologia e Educação S.A. contra decisão monocrática desta Relatoria (ID 77712567) que negou conhecimento ao recurso de apelação por falta de cabimento. Nas razões recursais (ID 78154848), a embargante tece breve síntese fática da controvérsia. Sustenta que a decisão desta Relatoria padece dos vícios de omissão e contradição. Aduz haver omissão quanto à não consideração da existência de dúvida objetiva acerca da natureza do ato decisório impugnado, a justificar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Alega violação aos princípios cooperação e da primazia do julgamento do mérito. Com base na existência de controvérsia doutrinária e jurisprudencial, entende não ter havido erro grosseiro, de modo a ser aplicável o princípio da fungibilidade recursal. Cita entendimentos do STJ e deste Tribunal a fim de amparar suas razões recursais. Ao final, requer o conhecimento e o provimento de seus embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, a fim que sejam supridas as omissões e contradições apontadas. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De acordo com o art. 1.022 do CPC, é cabível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade; b) eliminar contradição; c) suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e d) corrigir erro material. O art. 1.024, § 2o, do CPC[1], por sua vez, determina ao Relator prolator da decisão monocrática embargada julgar os embargos monocraticamente. Conforme relatado, nas razões recursais (ID 78154848), a parte embargante se insurge contra a decisão que não conheceu do recurso de apelação por falta do pressuposto de admissibilidade recursal do cabimento. Entretanto, a despeito da argumentação da parte embargante, da análise da decisão recorrida, não se observa qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A alegação de que a r. decisão recorrida incorreu em omissão e contradição não se sustenta. Destaca-se que, nas razões da decisão impugnada, afirmou-se expressamente a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal ante a sedimentação da matéria em âmbito e jurisprudencial. À ocasião, fez-se menção expressa a entendimentos do STJ e deste Tribunal que reconhecem o cabimento do recurso de agravo de instrumento na hipótese e rechaçam a aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Neste sentido, confira-se trecho elucidativo da r. decisão impugnada (ID 77712567): (...) Neste sentido, confira-se a consolidada jurisprudência do c. STJ: (...) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PROCEDÊNCIA DA PRIMEIRA FASE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que: "(i) se o julgamento na primeira fase da ação de exigir contas for de procedência do pedido, o pronunciamento jurisdicional terá natureza de decisão parcial de mérito e será impugnável por agravo de instrumento, com base no art. 1.015, II, do CPC, e (ii) se o julgamento da primeira fase da ação de exigir contas for de improcedência do pedido ou de extinção do processo sem resolução de mérito, o pronunciamento jurisdicional terá natureza de sentença e será impugnável por apelação" (AgInt no AREsp 2.493.648/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024).3. Na espécie, o entendimento exarado pelo Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, haja vista que, se o julgamento, na primeira fase da ação de exigir contas, for de procedência do pedido, o pronunciamento jurisdicional terá natureza de decisão parcial de mérito e será impugnável por agravo de instrumento, com base no art. 1.015, II, do CPC. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.735.262/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 21/2/2025.) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO QUE DETERMINA A PRESTAÇÃO DE CONTAS. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na linha do entendimento firmado pelas duas Turmas que integram a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, (i) se o julgamento na primeira fase da ação de exigir contas for de procedência do pedido, o pronunciamento jurisdicional terá natureza de decisão parcial de mérito e será impugnável por agravo de instrumento com base no art. 1.015, II, do CPC/2015; e (ii) se o julgamento da primeira fase da ação de exigir contas for de improcedência do pedido ou de extinção do processo sem resolução de mérito, o pronunciamento jurisdicional terá natureza de sentença e será impugnável por apelação. 2. Fundamento do acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.142.805/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO QUE EXCLUI LITISCONSORTE PASSIVO. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 356, § 5o, E 1.015, II E VII, DO CPC. 1. Discute-se nos autos qual o recurso cabível contra a decisão proferida na primeira fase da ação de exigir contas, se agravo de instrumento ou apelação. 2. Os arts. 356, § 5o, e 1.015, II e VII, do CPC estabelecem como único recurso cabível o agravo de instrumento contra decisão que julgar parcialmente o mérito ou quando excluir litisconsorte do feito. 3. Demonstrado que há previsão explícita na legislação processual, a qual indica de forma clara a espécie recursal apropriada para o caso concreto, a equivocada interposição de um recurso em lugar de outro revela um erro inescusável, e não uma dúvida objetiva, configurando um equívoco material que conduz à decisão de não conhecimento. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.123.895/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) Na mesma linha, confira-se precedentes deste Tribunal de Justiça, inclusive desta e. 7a Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo interno interposto em vista da r. decisão que deixou de conhecer do recurso de apelação contra a decisão que não encerra o processo na primeira fase da ação de exigir contas. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber qual é o recurso cabível contra decisão que não encerra o processo na primeira fase da ação de exigir contas; e (ii) saber se na interposição de recurso errôneo é possível a aplicação do princípio da fungibilidade. III. Razões de decidir 3. A sentença que julga parcialmente procedente a primeira fase da ação de exigir contas, condenado a parte adversa à prestação das contas, demonstra sua natureza interlocutória, sendo que o fato de ter indeferido a produção das provas requeridas pelos Apelantes, não ter reconhecido a obrigação da prestação de contas no período vindicado e sem ter fixado honorários advocatícios, não transmuda a decisão para sentença de forma a autorizar o recurso de apelação contra referidas questões objeto do recurso. 4. Com efeito, o julgamento de procedência do pedido principal de condenação da parte adversa a apresentar as contas, por si só, atrai a interposição do agravo de instrumento para a impugnação de questões secundárias, porquanto não ocorreu o encerramento do processo. 5. Quadra dizer que o C. Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que cabe agravo de instrumento contra a Decisão que não encerra o processo na primeira fase da ação de exigir contas, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade diante da inexistência de dúvida objetiva a respeito da questão. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1952641, 0744685-13.2022.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PROCESSO CIVIL. CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO QUE, NA PRIMEIRA FASE, JULGA PROCEDENTE A EXIGÊNCIA DE CONTAS. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDOS. 1. Trata-se na origem de ação de exigir contas em que o pedido inicial foi julgado procedente. 2. O Superior Tribunal Justiça consolidou o entendimento no sentido de que: (i) se o julgamento na primeira fase da ação de exigir contas for de procedência do pedido, o pronunciamento jurisdicional terá natureza de decisão parcial de mérito e será impugnável por agravo de instrumento com base no art. 1.015, II, do CPC/15; e (ii) se o julgamento da primeira fase da ação de exigir contas for de improcedência do pedido ou de extinção do processo sem resolução de mérito, o pronunciamento jurisdicional terá natureza de sentença e será impugnável por apelação. 3. Não se admite mais a aplicação do princípio da fungibilidade entre os recursos que atacam o r. decisum da primeira fase da ação de exigir contas. 4. É inadmissível o manejo do recurso de apelação contra a decisão que julgou procedente o pedido de exigir contas. 5. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente e não deve ser conhecido na hipótese de inadmissão do recurso principal, nos termos do art. 997, §2o, III do Código de Processo Civil. 6. Apelo e recurso adesivo não conhecidos. (Acórdão 1863158, 0716014-48.2020.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 28/05/2024.) Pontue-se, finalmente, que, na hipótese, não se revela aplicável o princípio da fungibilidade recursal, pois não há dúvida objetiva e razoável a respeito do recurso cabível para questionar decisão de procedência do pedido proferida na primeira fase da ação de exigir contas, tendo em vista as já citadas disposições legais atinentes ao cabimento recursal e o consolidado entendimento jurisprudencial quanto à espécie recursal cabível. (...) Registra-se que os precedentes citados pela parte embargante em suas razões recursais não refletem o atual entendimento consolidado quanto à matéria, dado que jurisprudência mais recente propugna o descabimento da aplicação do princípio da fungibilidade em virtude da sedimentação da solução dada à controvérsia instaurada quando do advento do CPC de 2015. É válido destacar que os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, conforme firme jurisprudência deste e. Tribunal, devem estar pautados na existência de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na hipótese, consoante assinalado nas linhas volvidas. Por fim, pontua-se que a pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos é medida que se impõe. 3. Com essas razões, inexistindo vícios a serem sanados, conheço e rejeito os embargos de declaração, mantendo incólumes os termos da decisão de ID 77712567. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.024 (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.